Tribunal: STF
Processo: HC 185061
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos de medida cautelar nº 0702.18.006138-5, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 28 de março de 2018, e de outras pessoas, ante a alegada prática da infrações previstas nos artigos 317 (corrupção passiva), 333 (corrupção ativa), 299 (falsidade ideológica), 319 (prevaricação) do Código Penal, 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, considerados depoimentos de delatores no âmbito de acordo de colaboração premiada. Ressaltou a atuação de grupo criminoso integrado por policiais civis, supostamente liderado pelo paciente. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, ante a necessidade de interromper as atividades da organização, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Afastou a viabilidade de medida cautelar diversa, tendo-a como insuficiente.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.231/MG. O Relator indeferiu a liminar. Pedido de reconsideração não foi acolhido. 
    Os impetrantes alegam insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-os genéricos. Sublinham não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Frisam a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, dizendo-os cessados no dia 28 de março de 2015, e o ato que resultou na prisão, em 26 de março de 2018. Asseveram o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos, sem que encerrada a instrução criminal. Sustentam violado o artigo 316 do Código de Processo Penal. Aludem à medida acauteladora implementada por Vossa Excelência na impetração nº 165.705, no que afastada a preventiva do paciente. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus. Realçam adequada a imposição de cautelares diversas. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja revogada a preventiva, com expedição de alvará de soltura e, sucessivamente, implementada cautelar alternativa, sem especificá-la. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, no dia 24 de abril de 2019, no habeas de nº 165.705, acolheu o pedido de liminar para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia provisória do paciente. A Primeira Turma, em 25 de junho seguinte, inadmitiu o habeas, tornando insubsistente a medida de urgência. 
    Os impetrantes, na inicial, informam que o paciente permaneceu preso, em virtude do cumprimento de pena alusivo a processo diverso. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 27 de maio de 2020, revelou o recebimento da denúncia, no dia 19 de dezembro de 2019, encontrando-se em curso o processo-crime nº 0061385-13.2018.8.13.0702. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou o envolvimento em organização criminosa integrada por policiais civis, voltada à prática de crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Destacou depoimentos de delatores no âmbito de acordo de colaboração premiada, no que demonstradas a materialidade e os indícios de autoria dos delitos imputados. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    Em relação à falta de contemporaneidade, não surge relevante o articulado. A atualidade da medida, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo assentou necessária a preventiva para fazer cessar a atuação da organização criminosa, realçando haverem sido os fatos descobertos apenas quando formalizada delação por corréus. Não se verifica ausente a contemporaneidade. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    Surge a problemática do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu custodiado, sem culpa formada, entre 28 de março de 2018 e 24 de abril de 2019, data em que implementada a liminar no habeas de nº 165.705, ou seja, durante 1 ano e 22 dias, havendo a Primeira Turma, em 25 de junho seguinte, afastado a medida acauteladora. A soma dos lapsos, presente a data de hoje, perfaz 1 ano, 11 meses e 22 dias. Uma vez ausente ato sobre a indispensabilidade da medida, praticado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo-crime nº 0061385-13.2018.8.13.0702, da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta a impetração não prejudica a de nº 570.231/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas. 
    6. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator